Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Dano moral. Estupro de vulnerável. Indenização. Valor. Juros de mora. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor de menor impúbere, vítima de estupro de vulnerável. O réu requereu a gratuidade de justiça e a redução do valor fixado a título de danos morais. A autora pugnou para que o termo inicial da incidência dos juros de mora fosse a data do evento danoso.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) pretensão de gratuidade de justiça; (ii) redução do valor da indenização por danos morais; (iii) incidência dos juros de mora a partir do evento danoso.
III. Razões de decidir
3. Apesar de não ter trazido comprovantes de sua capacidade financeira, além de a parte se encontrar reclusa em presídio, observa-se que, pelo relato dos fatos, sua hipossuficiência é presumida, além de não existir qualquer documento que demonstre o contrário, de modo que tem direito ao benefício da justiça gratuita.
4. Na fixação do valor indenizatório, o magistrado deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo-se por base o dano sofrido pela parte ofendida, as condições do ofensor e o caráter punitivo e compensatório, que possa reprimir a reincidência da conduta ilícita.
5. Conforme entendimento sumular, a correção monetária do valor da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento. Quanto aos juros, o Enunciado de Súmula 54, do STJ, estabelece que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros incidem a partir do evento danoso.
IV. Dispositivo
7. Recurso do réu não provido. Recurso da autora provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.010, III; 1.013, §1o; 1.014; 628. CC, arts. 189; 206, §3o, V; 1.566, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, AREsp 1.211.432, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 24/04/2020; TJDFT, Acórdão 1107263, Rel. Fernando Habibe; TJDFT, Acórdão 1116885, Rel. Simone Lucindo.